Tribunal: STF
Processo: HC 187892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 587.121.
    2. Extrai-se dos autos que, em 06.05.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 587.121). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, ressaltando que “o Paciente não representa nenhum risco ao andamento processual”, uma vez que é primário, tem residência fixa, é trabalhador autônomo e convive em união estável. Ademais, alega que não houve avaliação da “possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao Paciente”.
    5. Prossegue para apontar, ainda, a “necessidade de avaliação e aplicação da RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ em razão da enfermidade do Paciente (Problema Cardíaco/respiratório) comprovado pelos documentos médicos (Doc. 7 e 8) anexos, enquadrando o mesmo no Grupo de Risco para a COVID-19”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ademais, observo que as alegações da defesa sequer foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “[...] 
    Observe-se que, o flagranteado estava em gozo de liberdade provisória, concedida nos autos de prisão em flagrante, tombado sob o número 0000829-66.2019.805.0109, bem como atualmente segue em trâmite nesta comarca a ação penal de número 0000169- 38.2020.805.0109, a tem a finalidade de apurar delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, atuando o mesmo como réu na presente ação, juntamente com outros dois acusados. 
    Resta completamente demonstrada a necessidade de segregação do flagranteado para garantir a ordem pública já que é acusado de estar comercializando drogas, tendo histórico de procedimentos de mesma natureza. Tudo isso demonstra a periculosidade em concreto, devendo a segregação deste, portanto, garantir a ordem pública. 
    Por fim, há de se destacar que a liberdade absoluta do flagranteado faz com que ele possua sensação de impunidade o que o leva a cometer novos delitos, violando bens jurídicos importantes.
    […].”
    12. Nessas condições, em princípio, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator